Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-16.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000870-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCO DE LIMA - CPF: 128.738.969-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO EFETIVADA - TENTATIVA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO PELA PARTE EXECUTADA - DEVER DA PARTE DE INFORMAR OU ATUALIZAR O ENDEREÇO CADASTRADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - CITAÇÃO FRUSTRADA - POSSIBILIDADE DE ARRESTO
ON LINE
- APLICAÇÃO DO ARTIGO 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese em que, não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa (AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 01/12/2016, DJe 06/02/2017).

2. Em desrespeito ao Princípio da Boa-fé, o devedor não atualizou seu endereço nos cadastrados junto a parte autora. Assim, a impossibilidade de citação da parte ré ocorreu por culpa exclusiva do agravado, que não manteve o seu endereço atualizado.

3. De acordo com o disposto no artigo 830 do Código de Processo Civil, se não houver a localização do executado pelo oficial de justiça, em local que o credor tentou realizar a citação, é possível que seja procedido o arresto dos bens do devedor, tanto quanto bastem para garantir a execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CAIADO PNEUS LTDA.
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º
1000418-17.2019.8.11.0019
, por ela movida em desfavor de
ANTONIO FRANCISCO DE LIMA
,
INDEFERIU
o pedido de sequestro de valores, via SISBAJUD.

Em síntese, a agravante sustenta que, erroneamente, “
o juízo uno indeferiu o pedido de arresto on line, aduzindo que primeiramente deve ser realizada a tentativa de citação do executado no endereço informado pelo Oficial de Justiça
”.

Menciona que “
o artigo 830 do Código de Processo Civil é de clareza solar, altercando que se o devedor não for encontrado ser-lhe-ão arrestados tantos bens quantos bastem para garantia da execução
”.

Assim, defende que “
não há que se falar na necessidade de continuar tentando citar o executado em outros endereços, para que seja possível o deferimento do arresto on line
”.

Por fim, requer o integral provimento ao presente recurso a fim de reformar a decisão agravada, deferindo a realização do arresto
on line
, a ser efetivado pelo juízo uno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Caiado Pneus LTDA, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º 1000418-17.2019.8.11.0019, por ela movida em desfavor de Antônio Francisco de Lima, indeferiu o pedido de sequestro de valores, via SISBAJUD.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A despeito do brilhantismo do Magistrado
a quo
, não obstante a decisão singular, compulsando os autos, tem-se que assiste razão à parte agravante.

Ademais, importa mencionar que a ausência de intimação da parte agravada se deu pelo fato de que a decisão recorrida foi exarada sem a oitiva da parte contrária e antes da citação do réu. Assim, consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, na “
hipótese em que, não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 06/02/2017).

No caso em apreço, o Oficial de Justiça se deslocou até o endereço do réu fornecido pelo autor, sendo o mesmo local constante nos documentos fiscais apresentados. Contudo, ao serventuário foi informado que a parte ré não mais residia naquele endereço, sendo fornecido novo endereço.

Ocorre que, em desrespeito ao Princípio da Boa-fé, o devedor não atualizou seu endereço nos cadastrados junto a parte autora. Assim, a impossibilidade de citação da parte ré ocorreu por culpa exclusiva do agravado, que não manteve o seu endereço atualizado.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste ínclito Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo
,
reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato
. Precedentes desta Corte de Justiça. (TJMT - N.U 1022336-03.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Partindo dessa premissa, malgrado o entendimento do magistrado
a quo
, de haver necessidade da citação do devedor antes de se proceder ao arresto dos bens, razão assiste ao agravante.

Isto porque, de acordo com o disposto no artigo 830 do Código de Processo Civil, se não houver a localização do executado pelo oficial de justiça, em local que o credor tentou realizar a citação, é possível que seja procedido o arresto dos bens do devedor, tanto quanto bastem para garantir a execução,
in verbis
:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Desta feita, subordinar o arreto à previa citação da parte executada, seria negar vigência ao artigo 830 do Código de Processo Civil, que prevê expressamente que, não havendo localização do devedor, é possível que seja procedido o arresto de bens em seu nome.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste colendo tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE DE ARRESTO DOS BENS DADOS EM GARANTIA, AINDA QUE NÃO PERFECTIBILIZADA A CITAÇÃO – CASO EM QUE NÃO HOUVE A LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 830 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo inteligência do artigo 830 do CPC e do entendimento do STJ
,
a tentativa frustrada de localização do executado, autoriza o arresto de bens, com o propósito de viabilizar a fluência do procedimento executivo, mesmo quando não localizado o devedor
. (TJMT - N.U 1010738-52.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Diante do exposto, considerando a tentativa de citação da parte ré, ora agravada, no endereço por ela fornecido quando entabulou negócio junto à agravante, deve-se proceder o arresto
on line
pleiteado, mediante bloqueio eletrônico de valores, via SISBAJUD.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021